Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700911-47.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO ARAUJO COSTA D E C I S Ã O Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença (ID 16366644) proferida em mandado de segurança, impetrado por BRUNO ARAÚJO COSTA, contra ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF. Na inicial, o impetrante pede a anulação de sua eliminação do concurso promovido pela Polícia Militar, motivada pela contraindicação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, declarando-se o direito líquido e certo de participar nas próximas fases do certame (ID 16366367). Informou ter se inscrito no Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), conforme o edital de abertura de 17 de novembro de 2016. Pontuou que o referido edital dividiu o certame em sete etapas, entre as quais fora aprovado na prova objetiva, na prova discursiva, no teste de aptidão física e na avaliação dos exames médicos e biométricos. Afirmou, ainda, ter sido convocado para realizar avaliação psicológica, mas foi considerado inapto. Diante da reprovação, relatou ter ajuizado demanda judicial, autuada sob o número 0712850-29.2017.8.07.0018, a qual reconheceu-se ilegalidade em sua eliminação e nova avaliação psicológica foi determinada. Contudo, asseverou que na etapa seguinte, qual seja sindicância de vida pregressa e investigação social, foi eliminado por conta do Termo Circunstanciado (ID 16366368) 152/12 21a DP, lavrado após discussão de trânsito. Ressaltou que o fato ocorreu há mais de 07 (sete) anos. Asseverou, ainda, que o fato descrito não gerou persecução penal, porquanto foi realizada transação (ID 16366367). A decisão de ID 16366378 concedeu liminar para determinar a suspensão da eliminação do Impetrante, BRUNO ARAÚJO COSTA, na fase de Sindicância da Vida Pregressa, com a continuidade de sua participação nas demais fases do Certame Público, prosseguindo-se até o final, caso aprovado, respeitada a estrita ordem de classificação e o número de vagas. Sobreveio a sentença ora apelada, a qual confirmou a liminar e concedeu a segurança para anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de exame da vida pregressa e investigação social, bem como para determinar o prosseguimento do impetrante nas demais fases do concurso público, prosseguindo-se até o final, caso aprovado, respeitada a estrita ordem de classificação e o número de vagas (ID 16366644). Nesta sede, o Distrito Federal postula pela reforma da sentença. Alega que houve posicionamento subjetivo do juiz, por não ter aceitado que a eliminação do impetrante se deu por meio de um exame profundo de toda a Banca de investigação a fim de se apurar a idoneidade do candidato. Relata que o julgador quer se sobrepor ao mérito administrativo. Ressalta ter havido equívoco na sentença porquanto tornou sem relevância a questão criminal (ID 16366646). Foram opostos embargos de declaração (ID 16366650) os quais foram acolhidos para que fosse integrado o dispositivo da sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para fins de anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de exame da vida pregressa e investigação social, e para determinar o prosseguimento do impetrante nas demais fases do concurso público, prosseguindo-se até o final, caso aprovado, respeitada a estrita ordem de classificação e o número de vagas, no prazo de 10 dias, sob pena de arbitramento de multa diária”. (ID 16366660) Antes de ser colocado em pauta para julgamento, o recorrido peticionou nos autos apresentando pedido de tutela de urgência para “suspender a decisão de desligamento do recorrido do curso de formação e da PMDF, determinando sua participação no curso de formação em andamento com a reposição da carga horária das matérias que venha ter sofrido alguma defasagem por inércia da corporação via ensino de EAD, com base no princípio da segurança jurídica e razoabilidade.” Alegou ter sido desligado do curso de maneira unilateral uma vez que a PMDF interpretou que a decisão liminar que concedeu a tutela pleiteada não determinou a reposição da carga-horária perdida. Asseverou, ainda, a perda de aula se deu por inercia da autoridade coatora, uma vez que a liminar deferida é datada de 07/02/2020. Ressaltou ter sido dispensado pela PMDF e devolvido ao sue órgão de origem (ID 16951859). É o breve relatório. Decido. No caso, verifica-se que assiste razão ao autor. O art. 1.012, § 1o, V, do CPC exclui o duplo efeito da sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Ou seja, somente em situações excepcionais que o apelo interposto diante da concessão da tutela provisória terá o duplo efeito. Verifica-se, na presente hipótese, que a sentença confirmou a liminar e concedeu “a segurança para fins de anular o ato que contraindicou o impetrante na fase de exame da vida pregressa e investigação social, e para determinar o prosseguimento do impetrante nas demais fases do concurso público, prosseguindo-se até o final, caso aprovado, respeitada a estrita ordem de classificação e o número de vagas, no prazo de 10 dias, sob pena de arbitramento de multa diária.” (ID 16366660) Sabe-se que a concessão da medida ora pleiteada deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. De início, cumpre ressaltar que o mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Assim, exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Na hipótese, analisando os autos, nota-se que o impetrante lastreia seu pedido em ato administrativo que o eliminou do concurso público. Cumpre ressaltar que a PMDF interpretou que a decisão liminar de concessão da tutela não determinou a reposição da carga-horária perdida. Assim, a Polícia Militar alegou que “o discente incidiu, em tese, nos arts. 200; e 201, II, D, item 02, do Regulamento Geral de Educação (RGE) - Portaria PMDF 1.109/2019, o qual delimita que a perda de 30% (trinta por cento), ou mais, da carga horária de disciplina que tenha até 30 (trinta) horas-aulas, inclusive; infere no desligamento do curso com direito a rematrícula.”(ID 16958161) Insta salientar que a decisão liminar foi proferida da seguinte maneira: “[...] DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da eliminação do Impetrante, BRUNO ARAÚJO COSTA, na fase de Sindicância da Vida Pregressa, com a continuidade de sua participação nas demais fases do Certame Público, prosseguindo-se até o final, caso aprovado, respeitada a estrita ordem de classificação e o número de vagas.” – g.n. (ID 16366378). Assim, da análise da decisão em comento, é possível inferir que o impetrante deveria participar de todas as fases do concurso, bem como repor as aulas perdidas, a fim de que pudesse ser resguardado o princípio da isonomia. Exegese realizada de outra maneira feriria os princípios da cooperação entre as partes do processo, bem como o da boa-fé. Ademais, verifica-se que foi dado a outros cadetes a possibilidade de repor o conteúdo perdido através de trabalhos e atividades alternativas. (ID 16958163) Cumpre ressaltar que o autor ingressou no curso por meio de decisão judicial, motivo pelo qual não pôde cursar todas as disciplinas obrigatórias do curso de formação. Portanto, como consectário logico da decisão liminar anteriormente proferida, verifica-se que o impetrante deve permanecer no curso de formação, de modo que lhe seja assegurado a possibilidade de repor o conteúdo, da mesma forma como foi oportunizada aos demais cadetes. Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris no caso, já que a não realização do curso de formação poderá acarretar na perda do objeto da demanda, mostra-se necessário o deferimento da tutela provisória requerida. Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência para suspender a decisão de desligamento do recorrido do curso de formação da PMDF, determinando sua participação no curso de formação em andamento com a reposição da carga horária das matérias que venha ter sofrido alguma defasagem. Comunique-se à PMDF COM URGÊNCIA e ao DISTRITO FEDERAL da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator , , 30 de junho de 2020 18:25:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador